Tribunal: TJMT
Processo: 1030048-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030048-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas, Liminar, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), UNIVERSO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 07.448.721/0001-08 (EMBARGANTE), MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES - CPF: 016.019.301-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM ACLARATÓRIOS ANTERIORES. PERCENTUAIS DE REAJUSTE EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ALTERAÇÃO INDEVIDA DA REALIDADE FÁTICA DOS AUTOS. RECONHECIMENTO CONJUNTO DAS PARTES. RETIFICAÇÃO DOS ÍNDICES EFETIVAMENTE PRATICADOS. CORREÇÃO QUE NÃO MODIFICA O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Universo Indústria e Comércio de Cereais Ltda. contra acórdão que, ao apreciar
aclaratórios
anteriores, promoveu retificação dos percentuais de reajuste aplicados em contrato de plano de saúde coletivo, partindo da premissa de erro de digitação e reduzindo os índices para 30,394% e 9,292%. A embargante sustenta que os reajustes efetivamente praticados foram de 303,94% e 228,61%, posteriormente reduzidos para 92,92% e 67,69%, respectivamente, requerendo a correção do erro material.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ao alterar os percentuais de reajuste consignados nos autos, substituindo índices superiores a 300% por frações decimais substancialmente menores.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, hipótese que se verifica quando o julgado não reflete fielmente os dados constantes dos autos.

4. A análise do processo revela que os reajustes originalmente aplicados pela operadora de plano de saúde atingiram os patamares de 303,94% e 228,61%, posteriormente reduzidos mediante negociação para 92,92% e 67,69%, circunstância expressamente reconhecida por ambas as partes.

5. O acórdão embargado, ao presumir tratar-se de equívoco de digitação e substituir os índices por percentuais aproximados de 30%, acabou por alterar indevidamente a realidade fática do caso concreto, impondo-se a correção para restabelecer a exatidão narrativa do julgado.

6. A retificação dos percentuais não modifica o resultado do julgamento do agravo de instrumento, pois a magnitude dos reajustes reforça, inclusive, a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano que justificaram a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos, para sanar erro material e restabelecer os percentuais de reajuste efetivamente praticados, mantendo-se inalterado o dispositivo do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela operadora do plano de saúde.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a oposição de embargos de declaração para corrigir erro material quando o acórdão não reproduz com fidelidade os dados fáticos constantes dos autos.

2. A correção de erro material relativo à indicação de percentuais de reajuste em contrato de plano de saúde não implica modificação do resultado do julgamento quando preservada a fundamentação que sustenta a manutenção da tutela de
urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração

opostos por
UNIVERSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
.,
em face do v. Acórdão (
id.
343296375) proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado que, ao julgar os primeiros
aclaratórios
, acolheu-os para retificar os percentuais de reajuste citados no julgamento do Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais (
id.
344357873), a embargante sustenta a existência de novo erro material no
decisum
embargado. Alega que o Acórdão anterior, ao tentar corrigir um suposto equívoco de digitação, acabou por alterar indevidamente a realidade fática dos autos.

Explica que o julgado consignou que os valores corretos seriam "30,394%" e "9,292%", partindo da premissa de que a grafia anterior ("303,94%" e "92,92%") estaria errada. Contudo, a embargante assevera que os índices de reajuste aplicados pela operadora foram, efetivamente, os percentuais exorbitantes de 303,94% (reduzido para 92,92%) e 228,61% (reduzido para 67,69%), e não as frações decimais indicadas na retificação promovida pelo Tribunal. Pugna, assim, pelo saneamento do erro para que constem os percentuais efetivamente praticados.

Intimada, a parte embargada UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO apresentou contrarrazões (
id.
347018366), manifestando
concordância com o pleito. Reconhece a existência de erro material na decisão e requer o provimento do recurso para que seja sanado o equívoco, retificando-se a fundamentação para guardar pertinência com o caso concreto.

É o relatório.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consoante o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

No caso em apreço, a embargante aponta a ocorrência de erro material no Acórdão que julgou os embargos anteriores. Naquela oportunidade, esta Câmara,
pautada
pela cautela e
excepcionalidade
dos números, presumiu que a indicação de reajustes na casa de 300% tratava-se
“equívoco na digitação dos percentuais”
, retificando-os para aproximadamente 30%.

Todavia, compulsando novamente os autos e diante da manifestação expressa de ambas as partes — inclusive da própria operadora do plano de saúde em suas contrarrazões —, verifica-se que o "erro" corrigido anteriormente correspondia, em verdade, à realidade fática trazida à lide.

Ou seja, os reajustes aplicados não foram de 30,394%, mas sim
da
ordem de 303,94% e 228,61%, percentuais estes que foram objeto de negociação para redução aos patamares de 92,92% e 67,69%, respectivamente.

Dessa forma, o Acórdão de
id.
343296375 partiu de premissa equivocada ao alterar os valores para frações decimais menores, devendo ser corrigido para refletir a magnitude real dos aumentos impostos, que são, de fato, vultosos.

Imperioso destacar que o reconhecimento de que os reajustes são ainda maiores do que os consignados na decisão retificadora apenas reforça a necessidade da manutenção da tutela de urgência deferida na origem e mantida no julgamento do Agravo de Instrumento.

A aplicação de índices superiores a 300% de uma só vez, sem a devida demonstração atuarial cabal naquele momento processual, evidencia com ainda mais clareza o risco de dano irreparável à contratante e a probabilidade do direito quanto à necessidade de revisão/suspensão liminar.

Portanto, a correção do erro material não possui o condão de alterar o resultado do julgamento (desprovimento do agravo da Unimed), servindo apenas para garantir a exatidão dos fatos narrados no acórdão.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração para sanar o erro material apontado e tornar sem efeito a retificação numérica promovida no julgamento anterior (ID 343296375),
determinando
que, onde se lê que os valores corretos são "30,394%" e "9,292%", leia-se que os índices de reajuste aplicados correspondem a "303,94%" (reduzido para 92,92%) e "228,61%" (reduzido para 67,69%), mantendo-se inalterado o dispositivo que negou provimento ao recurso da operadora.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026